Tribunal: TJDFT
Processo: 0029629-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029629-07.2015.8.07.0007 RECORRENTE: SANDERSON MENDES FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AFASTAMAENTO DA QUALIFICADORA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. INVIABILIDADE. LAUDO TÉCNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave contra companheira (artigo 129, § 1o, inciso I, c/c §§ 9o e 10o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelos relatos de informante e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição ou desclassificação por insuficiência probatória ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. 2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. Divergências insignificantes na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo quando o tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo e a existência de outros episódios de violência perpetrados pelo réu explicam as contradições ínfimas sobre alguns detalhes. 4. Não prospera tese defensiva para afastamento da qualificadora prevista no § 1o, inciso I, do artigo 129, do Código Penal, quando a prova técnica presente nos autos atesta que das lesões sofridas pela vítima resultou-se incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Sobretudo quando a Defesa não produz qualquer elemento técnico para contestar a perícia realizada, ou impingir dúvida quanto à eficiência ou veracidade dos Laudos de Exame de Corpo Delito juntados aos autos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 5. O conceito de “ocupação habitual”, previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, abrange qualquer atividade costumeira, e não apenas as relacionadas ao trabalho ou estudos. 6. Extrapola a normalidade do tipo, justificando a exasperação a pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, a utilização de faca, o longo período de agressões perpetradas contra a vítima – aproximadamente uma hora e meia, e a extrema violência utilizada, como: socos e chutes, aliados à esganadura, ao arrastamento da vítima, puxando-a pelos cabelos, e ao lançamento de objetos contra a cabeça da ofendida. 7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público. 8. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 9. A correção de erro material no dispositivo não afronta a proibição do "ne reformatio in pejus", quando se mantêm inalterados o teor da sentença e a pena aplicada. 10. Recurso parcialmente provido. Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da sentença. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes elementos probatórios suficientes para o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que alegou a Defesa, as provas acostadas aos autos são suficientemente claras e firmes para determinar tanto a autoria como a materialidade do delito de lesão corporal grave em comento, bem como o nexo causal entre as agressões perpetradas pelo réu e as consequências suportadas pela ofendida, não havendo falar em fragilidade probatória ou dúvida relevante a atrair o brocardo do “in dubio pro reo” (ID 28826620 - Pág. 11). (...) diante da prova oral produzida, corroborada pelo laudo pericial que aponta a ocorrência de várias lesões corporais, e pelo prontuário de atendimento médico da vítima, seguido do aditamento do laudo pelo IML, que atestou no item “5” que das lesões sofridas resultou-se incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não prospera o pedido defensivo de absolvição ou desclassificação por qualquer fundamento, devendo ser mantida a condenação do apelante (ID 28826620 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024